Tribunal: TJDFT
Processo: 0724191-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO PREÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. No caso em apreço, verifica-se que a autora/apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações.
2. No caso dos autos, não há comprovação do adimplemento integral do valor contratado. Dessa forma, conclui-se que deve ser aplicada a regra da exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) estabelecida no art. 476 do Código .
3. O conjunto probatório formado não é suficiente para comprovar o adimplemento integral do negócio jurídico a que alude a apelante, tampouco suas consequências jurídicas, não tendo o mesmo, portanto, atendido o comando constante do art. 373, I, CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.